Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA.
1. Falece interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, quando o d. Magistrado sentenciante não reconheceu nenhuma causa de aumento na v. sentença.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima em harmonia com os demais depoimentos colhidos em Juízo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é relevante meio probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios.
4. O fundamento de que o réu praticou a conduta delituosa durante o cumprimento de pena por crime anterior é hábil a exasperar a pena-base em face da culpabilidade exacerbada.
5. Cabível, no caso, adequar-se a majoração da pena por conta da incidência da reincidência, para que se observe a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência firmada sobre o tema.
6. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.
7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido.